Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração servem à sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para aprimoramento da prestação jurisdicional.

2. A omissão, embora ligada a eventual tese trazida pela parte mas não discutida no Acórdão, deve ser suficiente a elidir os argumentos trazidos pela decisão judicial, pois não está a Corte obrigada a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes. Deve fundamentar em argumento suficiente e lógico para sustentar a conclusão.

3. Recurso conhecido e não provido.